Tribunal: STF
Processo: AP 2425
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ALCÍDIA MARIA DE JESUS SOUSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Defesa de ALCÍDIA MARIA DE JESUS SOUSA requer acolhimento da justificada mudança de endereço e comunicação ao juízo fiscalizador da alteração de endereço, para fins de monitoramento eletrônico (petição STF nº 88742/2024, eDoc. 66).



    O pedido apresenta o novo endereço residencial, que está localizado na “RECANTO DAS SERIEMAS, Bairro Ascensão, Rua Juriti, CEP 35660-000”. Além disso, apresenta boletim imobiliário cadastral onde consta como contribuinte seu marido, MAURÍLIO MARÇAL DE SOUZA, CPF: 421.285.106-78, bem como fotos do imóvel.



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico que a ré, comprovou a mudança de endereço residencial.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e determino que se OFICIE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e Precatórias Criminais da Comarca de Pará de Minas/MG, que deverá adotar as providências necessárias à regularização da situação da ré, encaminhando-se cópia da petição STF nº 88.742/2024.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente